Tribunal: STF
Processo: Rcl 94094
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de França alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011401-06.2023.5.15.0015, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.  

O ato reclamado consiste em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho ao ente público.

Em face daquele pronunciamento, o reclamante interpôs agravo interno, tendo a Segunda Turma do TST conhecido do recurso e dado-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária do Município. Transcrevo trechos do referido acórdão:

No caso em exame, o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do ente público com fundamento de que era deste o ônus de comprovar a fiscalização do contrato de prestação de serviços.
Logo, a partir dos termos do acórdão recorrido, verifica-se que a responsabilização subsidiária decorreu exclusivamente da inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública.
Nesse contexto, constata-se a dissonância da conclusão da Corte Regional com a tese vinculante proferida pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1.118).
[...]
Conhecido o recurso por violação do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/1993, dou-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao ente público reclamado.

Ao julgar embargos de declaração opostos contra aquele ato, o órgão reclamado assim fundamentou seu entendimento:

Com efeito, constou da decisão embargada que a partir das balizas firmadas pela Suprema Corte, prevalece o entendimento de que é vedado ao órgão judicante atribuir a responsabilidade ao ente público, reconhecendo conduta culposa (comissiva ou omissiva), com base tão somente nas regras de julgamento decorrentes da distribuição do ônus da prova, sendo necessário, para o reconhecimento da culpa, que o julgador examine os elementos fáticos acerca da falta de fiscalização contratual a respaldar a condenação subsidiária.
Nesse sentido, observa-se que a Corte de origem consignou que “No caso em exame, não há elementos que demonstrem o efetivo cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 67 da Lei 8.666/93, caracterizando, portanto, a culpa in vigilando”.
O que se extrai da decisão recorrida é que, de fato, o entendimento é de que o ônus de comprovar a efetiva e adequada fiscalização do contrato recai sobre o tomador dos serviços, qual seja, o Município de Franca.
Assim, ficou consignado no acórdão regional que a parte reclamada deixou de apresentar elementos que demonstrassem a regularidade o dever de fiscalizar, o ente público, concluiu o Colegiado de origem, não logrou desincumbir-se de seu encargo probatório.
Portanto, a decisão recorrida, imputou a inversão do ônus da prova como único fundamento para o afastamento da responsabilidade.
De todo modo, não foi verificado a presença de prova robusta a evidenciar a negligência municipal na fiscalização do contrato do trabalhador.

No caso, quando formalizada a reclamação, já havia sido apreciado o agravo interno interposto pelo reclamante contra o ato reclamado, tendo o Tribunal Superior do Trabalho adotado entendimento alinhado ao decidido na ADC 16.

Tem-se, assim, a inviabilidade da reclamação em virtude da ausência do interesse de agir da parte autora.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente